Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-52.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Pretensão ao reconhecimento da nulidade da CDA e à inexigibilidade do débito de IPTU – Sentença de denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo – Pleito de reforma – Não cabimento – PRELIMINAR – Inadequação da via eleita, alegada pelo apelado – Acolhimento – Diante da divergência quanto à área do imóvel do apelante e da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Pretensão ao reconhecimento da nulidade da CDA e à inexigibilidade do débito de IPTU – Sentença de denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo – Pleito de reforma – Não cabimento – PRELIMINAR – Inadequação da via eleita, alegada pelo apelado – Acolhimento – Diante da divergência quanto à área do imóvel do apelante e da ausência de prova pré-constituída a comprovar o erro de fato relativo à área tributada pelo apelado, faz-se necessária a dilação probatória, não cabível em sede de mandado de segurança – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000945-52.2019.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante THIAGO LUIZ ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000945-52.2019.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 09840
Página 2 de 6
Voto no 09840
Apelação no 1000945-52.2019.8.26.0115
Apelante: THIAGO LUIZ ROSA (Justiça Gratuita)
Apelado: MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Interessado: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
2a Vara da Comarca de Campo Limpo Paulista
Magistrado: Dr. Marcel Nai Kai Lee
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA IPTU Pretensão ao reconhecimento
da nulidade da CDA e à inexigibilidade do débito de IPTU
Sentença de
denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo Pleito de
reforma Não cabimento PRELIMINAR Inadequação da via eleita, alegada
pelo apelado Acolhimento Diante da divergência quanto à área do imóvel do
apelante e da ausência de prova pré-constituída a comprovar o erro de fato
relativo à área tributada pelo apelado, faz-se necessária a dilação probatória,
não cabível em sede de mandado de segurança
Sentença mantida

APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta por Thiago Luiz Rosa contra
a r. sentença (fls. 160/165), proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo apelante contra ato coator do Secretário de Finanças do
Município de Campo Limpo Paulista, que denegou a segurança, ante a
ausência de direito líquido e certo. Não houve condenação ao pagamento do
apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 169/176), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000945-52.2019.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 09840
Página 3 de 6
síntese, que foi surpreendido com inscrição de seu nome em Dívida Ativa de forma
injusta e ilegal, além de abusiva. Afirma que está sendo cobrado pelo IPTU dos
exercícios de 2.014 a 2.017, entretanto, aponta ter pago o imposto perante a
imobiliária TERRA IMÓVEIS, que intermediou a compra do imóvel sobre o qual recai
o tributo. Sustenta estar em dia com seus compromissos, razão pela qual a inscrição
na Dívida Ativa violou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Aduz
não ter sido notificado sobre qualquer débito ou chamado para responder ou
negociar a dívida indevida. Alega ter adquirido lote de 1.000 m2, mas estar sendo
cobrado por uma área de 5.000 m2. Sustenta que somente figurou como
compromissário a partir de 2.016, contudo lhe foi exigido IPTU referente aos
exercícios de 2.014 e 2.015. Afirma que a base de cálculo do IPTU não está de
acordo com a medida do imóvel, tratando-se de erro de fato sobre o qual deveria ter
ocorrido a revisão do lançamento, observados os prazos decadencial e prescricional.
Aponta que a multa deve ser restringida a 2%, conforme previsão do Código de
Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990). Pede a reforma da r.
sentença.
Em contrarrazões (fls. 181/187), alega o apelado, em síntese e
em preliminar, a inadequação da via eleita, pois se faz necessária a presença de
prova pré-constituída do direito deduzido no tocante à área tributável e ao
pagamento efetuado em favor do apelado, tal como reconhecido na r. sentença. No
mérito, aponta que o encaminhamento do carnê de recolhimento ao contribuinte é o
bastante para a sua notificação. Alega que o apelante é o contribuinte do IPTU, não
sendo possível opor eventual pagamento realizado perante a imobiliária Terra
Imóveis ao apelado, nos termos do artigo 123 do Código Tributário Nacional (Lei
Federal no 5.172, de 25/10/1.966). Sustenta não ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990). Pede a manutenção da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000945-52.2019.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 09840
Página 4 de 6
por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inicialmente, acolho a preliminar de inadequação da via
eleita, por necessidade de dilação probatória, alegada pelo apelado.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo apelante
por meio do qual alega a nulidade da inscrição de seu nome em Dívida Ativa,
devendo ser reconhecida a nulidade da CDA com a consequente inexigibilidade do
débito.
O mandado de segurança é remédio constitucional para
proteger direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída, tratando-
se de rito no qual não é cabível a dilação probatória.
Pois bem, dentre outras alegações, suscita o apelante que
adquiriu área de 1.000 m2 e que realizou o pagamento do IPTU exigido pelo apelado
perante a imobiliária que realizou a intermediação da compra e venda, motivo pelo
qual não é regular a sua inscrição em dívida ativa pelo inadimplemento do IPTU de
área correspondente a 5.000 m2.
Assim, no caso dos autos, o apelante afirma que a área
tributada pelo apelado é diversa da área do imóvel por si adquirido, o que não foi
possível perceber pela prova juntada aos autos, não sendo suficiente o contrato
firmado pelo apelante com os vendedores do imóvel, no qual há indicação da
metragem do bem.
Logo, caberia a apuração da área do imóvel adquirido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000945-52.2019.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 09840
Página 5 de 6
apelante para que pudesse ser reconhecido suposto erro de fato no lançamento
efetuado pelo apelado, ressaltando-se, por oportuno, não ter sido juntada aos autos
a matrícula do imóvel correspondente à área vendida ao apelante.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRAÇÃO EM FACE DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU A CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
QUANTO À INCIDÊNCIA DE ISS E IPTU, DO EXERCÍCIO 2009, PORQUE DESATENDIDOS
OS REQUISITOS DO ARTIGO 14 E DO INC. II, DO CTN Sentença que acolheu a
preliminar de inadequação da via eleita e denegou a ordem Alegação de vício no
processo administrativo Imunidade condicionada Presunção iuris tantun Matéria
que exige dilação probatória, a impedir a comprovação do alegado direito
líquido e certo pela estreita via mandamental Impetrada que desatendeu a ordem
judicial para complementar as informações de forma detalhada Prejudicado o exame do
agravo retido Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1040896-21.2014.8.26.0053; Rel. Des. Octavio Machado de Barros; Comarca:
São Paulo; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento:
06/06/2.019; Data de Registro: 18/06/2.019)
Portanto, não é o mandado de segurança a via adequada para a
pretensão do apelante.
Logo, a r. sentença deve ser mantida.
Sem condenação em honorários advocatícios, ante o rito eleito
do mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei Federal no 12.016, de
07/08/2.0091.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente apelação,
1 Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000945-52.2019.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 09840
Página 6 de 6
para manter a r. sentença questionada, por seus próprios fundamentos acrescidos
dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)